Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Penal e Processo Penal. Habeas Corpus coletivo. Fase de implementação do acórdão. Realização de audiência pública para identificação dos entraves ao cumprimento da decisão, conforme estabelecido pela Segunda Turma. Necessidade de monitoramento do cumprimento do acórdão. Expedição de ofícios aos Tribunais para que apresentem dados sobre o cumprimento. Designação de nova audiência de seguimento/monitoramento direto. Submissão da questão à Segunda Turma.



    1. A doutrina e a jurisprudência de direito comparado assentam a importância da fase de implementação das decisões estruturais, as quais devem ser devidamente monitoradas por parte do órgão julgador.



    2. Em face dos indícios colhidos durante a audiência pública, que indicam a baixa efetividade da ordem coletiva proferida pela Segunda Turma, é imprescindível a expedição de ofícios a todos os Tribunais do país, para que informem as medidas adotadas para cumprimento do acórdão proferido pelo STF no prazo de 30 (trinta) dias.



    3. É igualmente importante a designação de nova audiência de seguimento/monitoramento direto por parte de Tribunais selecionados, de modo a se implementar progressivamente o acórdão coletivo expedido pela Segunda Turma.